Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM AS REAIS POSSIBILIDADES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A teor dos arts. 1.634, 1.694, §1o, do Código Civil, é dever de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, condição inerente à natureza humana e social. 1.1. Mesmo que presumíveis as necessidades dos filhos menores, para a fixação do dever alimentar é essencial que se pondere acerca do binômio necessidade versus possibilidade.
2. Sendo o réu assalariado, deve ser mantida a sentença que fixou alimentos no importe de 20% do salário-mínimo.
3. Apelações da autora e do réu conhecidos e desprovidos.